Tribunal: TJMT
Processo: 1012249-46.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012249-46.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), ERICA GOMES DA SILVA - CPF: 425.575.538-83 (PACIENTE), JUIZO PLANTONISTA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANO OLIVEIRA MASCARENHA - CPF: 056.780.861-03 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL RODRIGUES MACEDO - CPF: 071.994.923-83 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – ALEGADA INIDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A MEDIDA – IMPROCEDÊNCIA – IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE EVIDENCIADAS NOS AUTOS – QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS – ENUNCIADO N. 06/TCCR/TJMT – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1. Se encontra devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis.

Além disso, como bem preconiza o art. 282, § 6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos drásticas, de modo que os predicativos pessoais abonatórios eventualmente ostentados pela agente, isoladamente considerados, não têm o condão de lhe conceder, automaticamente, a liberdade provisória almejada,
ex vi
do Enunciado Orientativo n. 43 da TCCR/TJMT.

2. Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de ÉRICA GOMES DA SILVA contra suposto ato coator do Juiz Plantonista da Comarca de Pontes e Lacerda que converteu em preventiva a prisão em flagrante da paciente no APFD nº 1002220-92.2024.8.11.0013, em virtude da prática, em tese, do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006 (Id 213376178, pp. 77-86).

Dessume-se dos autos que a paciente foi presa em flagrante delito em
03/05/2024
e teve, posteriormente, sua prisão preventiva decretada em sede de audiência de custódia em
04/05/2024
pelo juízo plantonista, como necessária para apaziguar a ordem pública, seriamente abalada pelo delito descrito nos autos. Motivos pelos quais entendeu insuficientes quaisquer das outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, a fim de evitar a prática de novos crimes pela paciente (Id 214160153, pp. 78-87).

Neste contexto, a impetrante aduz a ocorrência de coação ilegal, argumentando ter sido a prisão cautelar decretada à míngua de fundamentação adequada, sem qualquer amparo nos requisitos autorizadores previstos pelo Código de Processo Penal, afirmando que se trata de paciente detentora de predicados pessoais favoráveis, constituindo a segregação provisória medida mais gravosa do que a pena a ser imposta em caso de eventual condenação.

Diante desses apontamentos,
in limine
, requer a concessão da ordem para que a prisão preventiva seja revogada ou substituída por medidas cautelares; e, no mérito, confirmada a medida de urgência em definitivo, se deferida (Id 213376177).

Instrui a inicial com o APFD nº 1002220-92.2024.8.11.0013 (Id 213376178).

A liminar foi indeferida (Id 213383695).

As informações foram prestadas, conforme se verifica no Id 214160152.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (Id 217224192).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, data e horário da assinatura digital.

Des.
Marcos Regenold Fernandes

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024